Tribunal: TJSP
Processo: 1007355-61.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1007355-61.2017.8.26.0224/50000, da
Comarca de Guarulhos, em que é embargante IMOBILIARIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é embargada ZILDA PEREIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007355-61.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 16364 M
2
VOTO No 16364
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007355-61.2017.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS - 10a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: LINCOLN ANTONIO ANDRADE DE MOURA
EMBARGANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.
EMBARGADO: ZILDA PEREIRA DOS SANTOS
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
contradições e omissões. Inexistência.
Caráter
infringente. Nos embargos de
declaração é incabível o reexame da
decisão. Embargante que pretende mudar o
teor do julgado a seu contento. Embargos
rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos em face do V. Acórdão de fls. 3537/3543 que negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, ora
embargante, e deu provimento em parte ao recurso de apelação
da ré.
Alega a embargante, em suma, que o
julgado padece de contradições e omissões; que a posse sempre
foi de má-fé; que é impossível e contraditório acolher o
pedido reivindicatório e ao mesmo tempo limitar a fruição; é
incabível e contraditório denegar a fruição e a compensação
com os débitos tributários, durante o longevo tempo de
ocupação eclodido desde 2014, até porque a embargada morou de
graça até a procedência da tutela reivindicatória; que é
incabível indenização por benfeitoria, pois nem mesmo é
conhecida
a
possibilidade
de
alienação
da
construção
realizada, uma vez que precisa atender aos requisitos
municipais. Assim, requer o acolhimento dos embargos.
É a síntese do necessário.
Vale ressaltar, que a aplicação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007355-61.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 16364 M
3
embargos de declaração limita-se à existência de obscuridade,
contradição, omissão ou correção de erro material no julgado.
Obscuridade é ausência de clareza impedindo-se a compreensão exata da sentença em sua
motivação. A contradição é a desconformidade entre o que
relevou a sentença e o que a final foi decidido. A omissão
resulta na falta de exame, ou de menção, de determinados
aspectos relevantes da causa viciando o silogismo decorrente
do dispositivo e o erro material que se presta à correção de
inexatidão material, tais como erro de grafia.
No caso em tela, não se vislumbram as
contradições e omissões sustentadas, uma vez que o julgado
foi claro ao expor os motivos que o levaram a negar
provimento ao recurso da embargante e dar parcial provimento
ao recurso da embargada, até porque a embargante reitera as
mesmas teses já ventiladas em suas razões recursais, tendo os
presentes
embargos
dessa
forma,
conteúdo
nitidamente
infringente, sendo completamente desnecessário replicar aqui
os mesmos argumentos já constantes do julgado.
E conforme já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça "(...) O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência
já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida."1
Vale ressaltar, ainda, que: “Os embargos
1 EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007355-61.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 16364 M
4
prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas omissões ou
contradições no julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (EDcl no AgRg no REsp 10270/DF,
Rel. Ministro PEDRO ACIOLI, 1a TURMA).
Nesse sentido:
Não
se
admitem
embargos
de
declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo(RTJ 90/659;
RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Revisão do julgado.
Infringência. Os embargos de declaração não
visam à revisão do julgado, mas à correção da
omissão, contradição ou obscuridade; poderão
ter efeito modificativo quando a modificação
for decorrência necessária do saneamento da
omissão ou da contradição. Não é o caso dos
autos, em que inexistem tais falhas; o
embargante pretende, como fica claro de seus
argumentos, novo julgamento do recurso; e
para
isso
os
embargos
não
se
prestam.
Embargos rejeitados. (Embargos de declaração
no 0001073-52.2013.8.26.0648/50000, relator
Torres de Carvalho, j. 09/03/2015).
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de novos embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo
Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica